Tribunal: TJDFT
Processo: 0721806-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0721806-49.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz da Vara Cível do Guará que, em ação de obrigação de fazer (PJe 0704586-93.2021.8.07.0014), na qual o impetrante pleiteia seja submetido ao exame supletivo do ensino médio, embora menor de 18 (dezoito) anos, a fim de confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior, determinou o sobrestamento do feito, postergando o recebimento da petição inicial e a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência até o julgamento definitivo do IRDR n. 13. Deferida a medida liminar (id. 27178487), comparece o impetrante para desistência do feito (id. 27437428). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas finais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator